Tribunal: STF
Processo: RE 1430283
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES, DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º E § 4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. INSURGÊNCIA VOLTADA À APLICAÇÃO DA PENA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ''D'', DO CÓDIGO PENAL (CONFISSÃO ESPONTÂNEA). IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE QUE NÃO INCIDE NOS CASOS EM QUE O RÉU NÃO CONCORDA COM A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, OU QUANDO SEUS RELATOS NÃO SÃO UTILIZADOS PELO JULGADOR PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. NO MAIS, PLEITO DE FIXAÇÃO DE VERBA ADVOCATÍCIA AO DEFENSOR DATIVO. ESTIPULAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES N. 5, 8 E 11 DE 2019, N. 1 DE 2020, N. 3 E 20 DE 2021 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, E RESOLUÇÃO GP N. 21 DE 2022. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS JÁ REALIZADA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO, À LUZ DAS DISPOSIÇÕES ACIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO, EX OFFICIO, DA CIRCUNSTÂNCIA DE REPOUSO NOTURNO À PRIMEIRA ETAPA DE CÁLCULO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. NOVEL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE QUALIFICADORA E MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA REFORMADA NO PONTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS, COM FULCRO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não faz jus à atenuante do art. 65, inciso III, alínea ''d'', do Código Penal (confissão espontânea) o acusado que não admite a prática da conduta que lhe fora imputada na denúncia.



    2. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, deve-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pelas Resoluções n. 5, 8 e 11 de 2019, n. 1 de 2020 e n. 3 e 20 de 2021, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e Resolução GP n. 21 de 2022.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, representativos do Tema 1.087, modificou sua jurisprudência, concluindo que a figura do furto qualificado é incompatível com a majorante referente ao repouso noturno.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente